Tribunal: CARF
Processo: 10935.722717/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
IRPJ. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA POLÍTICO-PARTIDÁRIA. GLOSA DA COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AOS VALORES EXCLUÍDOS.
Na apuração da exclusão do lucro líquido, para a apuração do lucro real, da compensação fiscal decorrente da veiculação de propaganda partidária ou eleitoral, são aplicáveis as regras previstas no Decreto no 5.331/2005, reputando-se preço do espaço comercializável o preço de propaganda da emissora comprovadamente vigente, vale dizer, o preço efetivamente praticado.
A compensação por veiculação de propaganda político partidária na apuração do lucro real só pode ser acolhida no caso de o contribuinte que efetuou as exclusões da base de cálculo do IRPJ comprovar a correção quanto ao valor excluído.
COMPENSAÇÃO FISCAL PELA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA OU ELEITORAL. TRANSMISSÕES EM BLOCO. TEMPO EFETIVAMENTE UTILIZADO. LIMITE DE 25%.
Para fins de cálculo da compensação fiscal decorrente de veiculações de propaganda partidária ou eleitoral correspondentes a transmissões em bloco, o tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora em programação destinada à publicidade comercial não pode superar 25% do tempo da propaganda partidária ou eleitoral.
IRPJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real têm direito a compensar seu lucro tributável com prejuízos fiscais eventualmente apurados em períodos anteriores, respeitado o limite de 30% do referido lucro.
Existindo saldos disponíveis de prejuízos a compensar, é de se admitir o seu aproveitamento, inclusive nos lançamentos de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.722717/2012-61
ACÓRDÃO
1401-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TV OESTE DO PARANA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
IRPJ. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA POLÍTICO-PARTIDÁRIA. GLOSA DA
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AOS VALORES
EXCLUÍDOS.
Na apuração da exclusão do lucro líquido, para a apuração do lucro real, da
compensação fiscal decorrente da veiculação de propaganda partidária ou
eleitoral, são aplicáveis as regras previstas no Decreto no 5.331/2005,
reputando-se preço do espaço comercializável o preço de propaganda da
emissora comprovadamente vigente, vale dizer, o preço efetivamente
praticado.
A compensação por veiculação de propaganda político partidária na
apuração do lucro real só pode ser acolhida no caso de o contribuinte que
efetuou as exclusões da base de cálculo do IRPJ comprovar a correção
quanto ao valor excluído.
COMPENSAÇÃO FISCAL PELA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA
OU ELEITORAL. TRANSMISSÕES EM BLOCO. TEMPO EFETIVAMENTE
UTILIZADO. LIMITE DE 25%.
Para fins de cálculo da compensação fiscal decorrente de veiculações de
propaganda partidária ou eleitoral correspondentes a transmissões em
bloco, o tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora em
programação destinada à publicidade comercial não pode superar 25% do
tempo da propaganda partidária ou eleitoral.
IRPJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real têm direito a
compensar seu lucro tributável com prejuízos fiscais eventualmente
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722717/2012-61
2
apurados em períodos anteriores, respeitado o limite de 30% do referido
lucro.
Existindo saldos disponíveis de prejuízos a compensar, é de se admitir o
seu aproveitamento, inclusive nos lançamentos de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte contra o Auto de Infração lavrado
referente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) dos anos-calendário de 2007 a 2010, relativo
à glosa de prejuízos fiscais.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 2552/2589), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que a metodologia utilizada pela fiscalização para calcular o tempo de
publicidade comercial nas inserções em bloco foi arbitrária e repleta de
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722717/2012-61
3
falhas, utilizando médias percentuais calculadas com base em amostragens
incorretas (ex: dados de um mês aplicados a um trimestre, ou de poucos
programas aplicados a todas as inserções), o que configura presunção não
prevista em lei e invalida a glosa referente ao tempo de veiculação;
b) Que a legislação (Decreto no 5.331/05) estabelece um limite máximo de 25%
do tempo das inserções em bloco para fins de ressarcimento, não prevendo
a apuração de médias de tempo efetivamente comercializado; defende, com
base na doutrina e jurisprudência administrativa, que o correto, dada a
natureza indenizatória da compensação, é utilizar o tempo máximo
potencial (25%), conforme procedimento adotado pela empresa;
c) Que o preço a ser considerado para o cálculo do ressarcimento fiscal é, por
expressa determinação legal (Decreto no 5.331/05 e Decreto no 57.960/66),
o valor constante da tabela de preços pública e obrigatória da emissora
("preço de propaganda"), vigente à época, e não o preço líquido apurado
após a aplicação de descontos;
d) Que a aplicação de descontos comerciais e de agência sobre o preço de
tabela para calcular o ressarcimento é incabível, pois tais descontos são
ferramentas de negociação aplicadas a clientes comerciais visando retorno
financeiro, situação distinta da veiculação obrigatória da propaganda estatal,
que impõe custos e perdas à emissora e justifica a indenização pelo valor
integral previsto na tabela;
e) Que mesmo se a aplicação de descontos fosse considerada válida, a forma
como a fiscalização apurou os percentuais médios de desconto é falha e não
representativa da realidade, baseando-se em amostragem limitada e sem
critério das notas fiscais emitidas, o que, por si só, já invalidaria a glosa
referente ao preço por vício na apuração dos valores;
f) Por fim, alega que a Receita Federal não poderia ter ajustado os saldos de
prejuízos fiscais da empresa antes do término do processo administrativo,
pois a impugnação apresentada tem efeito suspensivo sobre a exigibilidade
do crédito tributário (ou, no caso, sobre a alteração dos prejuízos), conforme
garantido pelo Código Tributário Nacional e pelo Decreto no 70.235/72,
devendo os saldos permanecerem inalterados até a decisão administrativa
final.

Posteriormente, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz
de Fora/MG, proferiu o Acórdão n.o 09-70.277 (fls. 2599/2621), abaixo ementado:

Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722717/2012-61
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
COMPENSAÇÃO FISCAL PELA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA
OU ELEITORAL. PREÇOS EFETIVAMENTE PRATICADOS.
Na apuração da exclusão do lucro líquido, para a apuração do lucro real, da
compensação fiscal decorrente da veiculação de propaganda partidária ou
eleitoral, são aplicáveis as regras previstas no Decreto no 5.331/2005,
reputando-se preço do espaço comercializável o preço de propaganda da
emissora comprovadamente vigente, vale dizer, o preço efetivamente
praticado.
COMPENSAÇÃO FISCAL PELA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA
OU ELEITORAL. TRANSMISSÕES EM BLOCO. TEMPO EFETIVAMENTE
UTILIZADO. LIMITE DE 25%.
Para fins de cálculo da compensação fiscal decorrente de veiculações de
propaganda partidária ou eleitoral correspondentes a transmissões em
bloco, o tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora em
programação destinada à publicidade comercial não pode superar 25% do
tempo da propaganda partidária ou eleitoral.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a DRJ entendeu que a impugnação deveria ser julgada improcedente,
mantendo a glosa fiscal, com base nos fundamentos de que a legislação de regência para os anos-
calendário 2007 a 2010, notadamente o Decreto no 5.331/2005, exigia critérios específicos para o
cálculo do ressarcimento fiscal que não foram observados pela impugnante.
Verificou que, no caso concreto, quanto ao critério de preço, a impugnante baseou
seus cálculos nos valores integrais de sua tabela pública de preços. No entanto, a DRJ interpretou
as disposições do art. 1o, § 1o, do Decreto no 5.331/2005 e o Ato Declaratório Interpretativo SRF
n.o 02/2006, no sentido de que o valor a ser utilizado deveria ser o preço efetivamente praticado,
ou seja, o valor líquido após a dedução dos descontos comerciais e de agência.
A DRJ reforçou essa interpretação citando a história legislativa, como o veto
presidencial em 2009 (Mensagem no 787/2009) à proposta de lei que pretendia validar
explicitamente a tabela pública como base única, e a posterior alteração pela Lei no 12.350/2010
(com efeitos apenas a partir de final de 2010/2011) que passou a admitir a tabela, mas sob
condições de ajuste pelos preços efetivos.
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722717/2012-61
5
Considerou ainda que a própria admissão da empresa sobre a concessão de
descontos evidenciava que a tabela não representava a realidade comercial e que a amostragem
de notas fiscais analisada pela fiscalização (solicitada via Termos de Intimação L-071/2012 e L-
033/2012) confirmava que menos de 2% do valor faturado correspondia ao preço cheio da tabela.
Diante da necessidade de considerar os preços efetivamente praticados e da validade da apuração
por amostragem feita pela fiscalização, a DRJ manteve a glosa relativa aos descontos.
Verificou também que, quanto ao critério de tempo para as transmissões em bloco,
a impugnante utilizou o percentual fixo de 25%, limite máximo estabelecido pelo Art. 1o, § 3o, do
Decreto no 5.331/2005. Contudo, salientou que este percentual é um teto ("não poderá ser
superior a"), e não um valor a ser automaticamente aplicado, cabendo à contribuinte comprovar o
tempo efetivamente utilizado com publicidade comercial naquele período.
Como a impugnante não apresentou elementos comprobatórios suficientes para
essa demonstração, a DRJ validou o procedimento da fiscalização, que apurou médias percentuais
de tempo efetivo com base nos dados e documentos fornecidos pela própria empresa, refutando
inclusive alegações específicas de erro nos cálculos fiscais (como no exemplo dos programas
"Turma do Didi", "Os Caras de Pau" e "Fantástico").
Por fim, no tocante ao pedido de manutenção do saldo de prejuízos fiscais até
decisão final, salientou a DRJ que, conforme sua interpretação do Art. 151, inciso III, do CTN, a
suspensão da exigibilidade ali prevista aplica-se especificamente ao "crédito tributário", não
alcançando ajustes procedimentais no saldo de Prejuízo Fiscal registrados nos sistemas internos da
Receita Federal. Tendo em vista essa distinção, a DRJ julgou improcedente o pedido da
impugnante para suspender a atualização do saldo de prejuízos.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
2.626/2.646), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Alega que a decisão da DRJ se equivocou ao justificar a metodologia de
amostragem usada pela fiscalização para apurar os descontos médios,
argumentando que não existe "livre discricionariedade fiscal" para escolher
amostras sem critérios objetivos e em desrespeito ao princípio da
legalidade, especialmente quando todos os dados foram fornecidos;
b) Que, ao contrário do que poderia sugerir a opção da fiscalização por uma
amostragem, a empresa reforça ter apresentado toda a documentação e
notas fiscais solicitadas, o que evidencia a fragilidade e arbitrariedade do
método fiscal para calcular os descontos aplicados na glosa do preço.
c) Que a interpretação dada pela DRJ ao conceito de "crédito tributário" (no
contexto da suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN) foi
indevidamente restritiva, pois a obrigação de recompor o prejuízo fiscal,
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722717/2012-61
6
sendo decorrente de um auto de infração e sujeita ao litígio administrativo,
deve sim ter sua implementação suspensa até a decisão final.
d) Que, para reforçar o ponto anterior, a própria norma do processo
administrativo fiscal (citando especificamente o Art. 9o, § 4o, do Decreto no
70.235/72) demonstra que suas regras, incluindo a suspensão da
exigibilidade, aplicam-se a autos de infração mesmo quando deles não
resulte diretamente um valor a pagar, como no caso do ajuste de prejuízo
fiscal.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722717/2012-61
7
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva, portanto, dela conheço.
Antes de adentrar ao litígio, esclareço que o art. 7o, inciso V, da Portaria MF n.o
341/11, que disciplina o funcionamento das Delegacias de Julgamento, determina
que o julgador observe as normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o
8.112/90), bem assim o entendimento da Receita Federal expresso em atos
normativos.
Ademais, segundo o art. 26-A do Decreto n° 70.235/72, no âmbito do processo
administrativo fiscal é "vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade", exceto nas hipóteses previstas no § 6o do mesmo
dispositivo, as quais não se amoldam ao caso vertente.
Por ausência de ato normativo, também não se aplica ao presente caso o § 5o do
art. 19 da Lei no 10.522/02, que estabelece que as unidades da RFB deverão
reproduzir, em suas decisões, após manifestação da PGFN, os entendimentos do
STF e do STJ nas matérias decididas em sede de julgamento com repercussão
geral ou como recurso repetitivo.
Assim, as decisões judiciais citadas pela interessada se aplicam apenas às parte
envolvidas no processo, a teor do art. 506 do Código de Processo Civil - CPC (Lei
no 13.105, de 2015).
De forma semelhante, os acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais CARF, embora inestimáveis fontes de consulta, não vinculam este
colegiado, em razão da ausência de dispositivo legal que lhe confiram eficácia
normativa, nos termos do inciso III do art. 100 do CTN.
Passo à análise do litígio.
Mérito
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722717/2012-61
8
O objeto do lançamento - glosa de valores excluídos na apuração do Lucro Real a
título de divulgação eleitoral gratuita, repousa sobre a divergência na
interpretação da legislação aplicável, precisamente sobre o alcance das
expressões previstas no artigo 1o do Decreto no 5.331/2005 e que caracterizam os
dois critérios a serem observados no cálculo da exclusão fiscal em comento, quais
sejam, o preço do espaço comerciável e o tempo efetivamente utilizado destinado
à publicidade comercial.
A impugnante sustenta que o "preço do espaço comerciável" de que trata o artigo
1o do Decreto no 5.331/2005 seria aquele constante da Tabela Pública de Preços
fixada pela própria emissora e o "tempo efetivamente utilizado", aludido no
mesmo diploma, não corresponde ao tempo efetivamente utilizado na data
anterior ao início da propaganda eleitoral e sim, ao "25% do total das inserções
em bloco" pelas empresas de radiodifusão.
No entender da autoridade fiscal, a Interessada deveria ter demonstrado, de
forma cabal, os preços efetivamente negociados na venda do seu espaço
publicitário, não sendo hábeis, para tal demonstração, os valores informados
unilateralmente em sua tabela de preços.
Ainda de acordo com a autoridade fiscal, caberia à Interessada comprovar o
tempo efetivamente utilizado em publicidade, não sendo aceitável a adoção pura
e simples do percentual máximo definido pelo art. 1o, § 3o, do Decreto no 5.331,
de 05/01/2005 (ou seja, 25% do tempo destinado à propaganda partidária e
eleitoral).
A interpretação adotada pela fiscalizada não possui respaldo legal, além de
divergir dos critérios de cálculo defendidos pela autoridade fiscal, que de fato são
aqueles a serem observados segundo a legislação aplicável.
1.Evolução legislativa.
Com relação ao ressarcimento fiscal pela veiculação de propaganda partidária e
eleitoral, convém traçar um breve histórico da evolução legislativa sobre a
matéria.
(...)
Para apreciação do benefício usufruído no ano-calendário de 2006, objeto do
Auto de Infração lavrado, importa observar o Decreto no 5.331, de 04 de janeiro
de 2005, que regulamentou, conjuntamente, os dois dispositivos legais referidos
(artigo 52, parágrafo único, da Lei no 9.096/1995, e artigo 99 da Lei no
9.504/1997), bem como, o entendimento expresso no Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 2, de 06/03/2006:
DECRETO n° 5.331, de 04 de janeiro de 2005
(...)
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF no 2, de 06 de março de 2006
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722717/2012-61
9
(...)
A regulamentação acima estabeleceu a seguinte sistemática de apuração, pelas
emissoras de rádio e televisão, da compensação fiscal decorrente da divulgação
de propaganda partidária ou eleitoral gratuita:
1.na apuração do lucro real, pode ser excluído do lucro líquido o valor
correspondente a 0,8 do preço do espaço comercializável multiplicado pelo
tempo que seria efetivamente utilizado em programação destinada à publicidade
comercial, no período de duração da propaganda eleitoral ou partidária gratuita;
2.entende-se por preço do espaço comercializável o preço de propaganda da
emissora, comprovadamente vigente no dia anterior à data de início da
propaganda partidária ou eleitoral, o qual deverá guardar proporcionalidade com
os praticados 30 dias antes e 30 dias depois dessa data;
3.o tempo efetivamente utilizado em publicidade pela emissora não poderá ser
superior a 25% do tempo destinado à propaganda partidária ou eleitoral, relativo
às transmissões em bloco;
4.considera-se efetivamente utilizado em 100% o tempo destinado às inserções
de 30'' e 60'' transmitidas nos intervalos de programação normal das emissoras,
aplicando-se, nesses casos, para o cálculo da compensação fiscal, o preço de
propaganda da emissora comprovadamente vigente na data e no horário
imediatamente anterior ao das inserções.
O art. 99 da Lei no 9.504/1997 foi alterado pelo art. 3o da Lei no 12.034/2009, que
incluiu o § 1o no referido dispositivo, estendendo o direito à compensação fiscal
para as hipóteses Projeto de propaganda gratuita de plebiscitos e referendos. É
importante ressaltar que o projeto de Lei no 5.498/2009, do qual resultou a Lei no
12.034/2009, pretendeu estabelecer que a compensação fiscal deveria ser
calculada sobre o preço comprovadamente vigente, assim considerado aquele
divulgado pelas emissoras de rádio e de televisão por intermédio de tabela
pública de preços de veiculação de publicidade. O referido Projeto previu,
inclusive, a possibilidade de o Poder Executivo estabelecer exigências
relativamente à divulgação, para fins de compensação fiscal, da tabela pública
referida. Ocorre que essas diretrizes, que constariam, respectivamente, do § 1o I,
do § 2o do art. 99 da Lei no 9.504/1997, foram vetadas (Mensagem no 787/2009)
com a seguinte justificativa: (...)Esse veto e sua justificativa deixam claro que, até
as alterações promovidas pela Lei no 12.350/2010, no art. 99 da Lei no
9.504/1997, é descabida a pretensão de adoção de tabela pública de preços como
base para a apuração da compensação fiscal devida às emissoras de rádio e
televisão pela veiculação de propaganda partidária ou eleitoral gratuita. Com
efeito, a regulamentação dessa compensação fiscal promovida pelo Decreto no
5.331/2005, ao prescrever que o preço do espaço comercializável é o preço de
propaganda da emissora, comprovadamente vigente, há que ser interpretada no
sentido de que a compensação fiscal deve tomar por base o preço efetivamente
praticado pela emissora.
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722717/2012-61
10
O Decreto regulamentador é ato do Chefe do Poder Executivo e esse mesmo
Poder, por meio da referida Mensagem no 787/2009, deixou claro que não
admitia a adoção de tabela pública de preços de publicidade comercial como base
para o cálculo da compensação fiscal. Apenas com as alterações do art. 99 da Lei
no 9.504/1997 introduzidas pela Lei no 12.350/2010 passou a haver previsão
normativa para a adoção da tabela pública de preços de veiculação de
publicidade, divulgada pelas emissoras, como base para o cálculo da
compensação fiscal. De fato, essa previsão passou a constar do art. 99, § 1o, II,
com as condições para a aplicação das tabelas públicas de preços estabelecidas no
§ 2o-A do mesmo dispositivo:
LEI no 9.504, de 30 de setembro de 1997
(...)
Com a nova redação do dispositivo legal, aplicável a partir de 2011, o valor
passível de compensação fiscal, representativo da perda de receita da emissora,
continua sendo calculado a partir de duas variáveis tempo utilizado em
publicidade e preço do espaço comercializável, a serem aferidas, porém, de outra
forma.
Com relação ao tempo utilizado para veiculação de propaganda partidária e
eleitoral, quer me parecer que a nova lei dispensou as emissoras de comprovarem
o tempo efetivamente utilizado em publicidade, legitimando a presunção de que
este tempo corresponde a 100% do espaço das inserções e 25% do espaço das
transmissões em bloco.
Já no que diz respeito à segunda variável preço do espaço comercializável, a
alteração legislativa, ao mesmo tempo que admitiu a comprovação do preço do
espaço comercializável fundada em uma tabela pública divulgada pelas próprias
emissoras, exigiu de cada uma delas a recalibração mensal dos valores tabelados,
com base nas variações dos preços efetivamente praticados nas veiculações
comerciais locais. Ou seja, mesmo para os períodos encerrados a partir de 2011,
para fazer jus à compensação fiscal, não basta que a emissora apresente a sua
tabela pública de preços de veiculação de publicidade, sendo necessário que ela
atenda as seguintes condicionantes:
1- deve ser apurada mensalmente a variação percentual entre a soma dos preços
efetivamente praticados, assim considerados os valores devidos às emissoras de
rádio e televisão pelas veiculações comerciais locais, e o correspondente a 0,8 da
soma dos respectivos preços constantes da tabela pública de veiculação de
publicidade; 2- a variação percentual referida no item "1", deve ser deduzida dos
preços constantes da tabela pública de preços de veiculação de publicidade.
A condicionante prevista no item "1" acima referido evidencia que o legislador, a
despeito de adotar a tabela pública de preços de veiculação de publicidade para
fins de cálculo da compensação fiscal, também levou em consideração os preços
efetivamente praticados, estabelecendo a aplicação de uma variação percentual,
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722717/2012-61
11
apurada com base nesses preços, a ser aplicada sobre os preços da tabela pública.
Trata-se, portanto, de um solução de conciliação entre o cálculo da compensação
fiscal com base apenas nos preços efetivamente praticados, tal como ocorria com
a regulamentação até então vigente, e o cálculo da compensação fiscal com base
apenas no preço da tabela pública de veiculação de publicidade, tal como
pretendido pelo Projeto de Lei no 5.498/2009, vetado nesse aspecto pelo Chefe
do Poder Executivo, tal como consta da Mensagem no 787/2009.
A nova sistemática de apuração da compensação fiscal, com as alterações
introduzidas pela Lei no 12.350/2010, foi regulamentada pelo Decreto no
7.791/2012. Este Decreto, conforme prescrito em seus arts. 7o e 8o, revogou o
Decreto no 5.331/2005 e produziu efeitos somente a partir de 21 de dezembro de
2010.
A análise da evolução legislativa, acima descrita, relativa à compensação fiscal a
que as emissoras de rádio e televisão têm direito em razão da veiculação de
propaganda partidária e eleitoral conduz a duas conclusões:
1- até o início da vigência das alterações introduzidas pela Lei no 12.350/2010 no
art. 99 de Lei no 9.5047/1997, a compensação fiscal era calculada com base nos
preços efetivamente praticados pelas emissoras, aplicando-se aos períodos
encerrados até 2010 a regulamentação prevista no Decreto no 5.331/2005; 2-
para o ano de 2011, a compensação fiscal deve ser calculada com aplicação das
alterações introduzidas pela Lei no 12.350/2010 no art. 99 de Lei no 9.5047/1997,
bem como da regulamentação da matéria prevista no Decreto no 7.791/2012.
Bem assim, para os anos-calendário de 2007 a 2010, a apuração da compensação
fiscal deve observar o disposto no Decreto no 5.331/2005, reputando-se preço do
espaço comercializável o preço efetivamente praticado pela emissora.
Também já foi assentado que, nos termos desse diploma regulamentador, pode a
emissora excluir, na apuração do lucro real, o valor correspondente a 0,8 do preço
do espaço comercializável multiplicado pelo tempo que seria efetivamente
utilizado em programação destinada à publicidade comercial durante a
propaganda eleitoral ou partidária. O Decreto determina que se aplique o preço
do espaço comercializável vigente no dia anterior à data de início da propaganda
partidária ou eleitoral, o qual deverá guardar proporcionalidade com os
praticados 30 dias antes e 30 dias depois dessa data. No caso das inserções de
trinta segundos e de um minuto, o cálculo deve considerar o preço de propaganda
da emissora comprovadamente vigente na data e no horário imediatamente
anterior ao das inserções.
2.Cálculo das Exclusões Indevidas
No curso da ação fiscal, a autoridade autuante empreendeu esforços no sentido
de obter a documentação necessária ao cálculo correto do benefício a que faria
jus a fiscalizada, tendo em vista que a mesma adotou critérios que, segundo a
autoridade fiscal, não teriam respaldo na legislação aplicável.
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722717/2012-61
12
Para tanto, intimou a fiscalizada por diversas vezes a apresentar demonstrativos e
informações concernentes à veiculação e à comercialização efetivas de espaços
de propaganda da emissora nos períodos pertinentes à veiculação de propaganda
partidária e eleitoral nos anos de 2008 e 2010.
Em resposta aos Termos de Intimação Fiscal L-071/2012 e L-073/2012 a
impugnante demonstrou as datas e horários de veiculação dos programas e
inserções da divulgação eleitoral gratuita. Os demonstrativos apresentados pelo
contribuinte, relativos a estes dois anos, foram juntados às fls. 452/763 e
764/935.
Conforme relatou a autoridade fiscal no Termo de Constatação (fls. 2509/2536),
todo o tempo considerado pelo contribuinte, no cálculo do valor a ser excluído do
Lucro Real, que ultrapassou os tempos médios demonstrados no quadro acima
deve ser objeto de glosa. Para determinar o valor a ser glosado, consideramos os
tempos médios de cada programa em virtude da diferença de valor de veiculação
de comerciais em cada um destes programas - e em cada ano eleitoral.
17. No Anexo III apresentamos um resumo das informações prestadas pelo
contribuinte, que evidenciam que, apenas esporadicamente, a veiculação de
comerciais atinge o limite de 25% do tempo de duração dos programas. No ano de
2008 os programas eleitorais, nos períodos que antecederam as eleições, foram
veiculados durante os programas Globo Esporte, Jornal Hoje e Novela 20 hs. Nos
39 dias de veiculação dos programas eleitorais constatamos:
a) Em apenas cinco dias o tempo de veiculação de comerciais, durante o programa
Globo Esporte, superou o limite de 25%. Na média - considerando também estes
dias em que o limite de 25% foi superado - o tempo destinado a comerciais,
durante este programa, foi de 22,1% da duração do programa.
b) Durante o Jornal Hoje, em nenhum dia houve mais de 25% do tempo da
programação destinado aos comerciais. Em média, este tempo foi de 16,2% da
duração dos programas.
c) Durante a Novela 20 hs, que tem a maior incidência de comerciais, o limite de
25% foi ultrapassado em apenas nove dias, mas a média de comerciais durante
este programa foi de 22,7% do tempo de duração deste programa.
A autuada contesta a aplicação pela fiscalização desses percentuais em
substituição aos aplicados por ela em relação a todas as inserções em bloco
realizadas nos meses de agosto, setembro e outubro de 2008 (note-se que os
valores objeto de glosa do ano de 2008, demonstrativo de fl. 05 do termo de
constatação, referem-se à soma de todas as inserções de agosto, setembro e
outubro deste ano). É que as inserções em bloco realizadas em agosto, setembro
e outubro de 2008 não foram feitas tão somente nos programas Globo Esporte,
Jornal Hoje e Novela das 20 horas. Aconteceram inserções no Jornal Nacional,
assim como na programação de domingo, a exemplo do Fantástico. Do
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722717/2012-61
13
demonstrativo elaborado pela própria fiscalização, constante das fls. 02, do Anexo
II, há clara indicação das inserções feitas no Jornal Nacional, por exemplo.
Como se verifica na planilha abaixo elaborada pela fiscalização, para se chegar aos
percentuais médios de tempo do ano de 2008 foram considerados os programas
Globo Esporte, Jornal Hoje e Novela das 20 horas, e não as inserções de 30'',
conforme informa a impugnante. Às fls. 2526, verifica-se no Anexo II, fl.02, citado
pela interessada, que a autoridade fiscal utilizou as inserções para cálculo do
preço médio aplicado. Portanto, não assiste razão a autuada.
No que se refere ao argumento da autuada de que o fiscal teria utilizado, como
média dos três meses (agosto, setembro e outubro) de exibição de comerciais
para os Programas "Fantástico", os "Caras de Pau" e "Turma do Didi" os
percentuais 13%, 17.3% e 14.7%, sendo que estes dados não se referiam à média
de três meses, mas tão somente ao mês de outubro de 2010, consoante se extrai
do demonstrativo de fls. 04, do anexo III, do termo de constatação. Ou seja: o Sr.
Fiscal para levar a efeito a glosa ora impugnada -aplica o percentual do mês de
outubro aos meses de agosto e setembro, sem qualquer tipo de previsão legal
para tanto. O mesmo ocorre no cômputo do tempo das inserções realizadas no
programa "Estrelas", em que a média de dois meses (agosto e setembro) é
utilizada como se fosse média de três meses (agosto, setembro de outubro).
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722717/2012-61
14

No entanto, ao contrário do que afirma a interessada, fazendo uma conta de
simples complexidade, verifica-se que a autoridade fiscal aplicou de fato a média
dos valores dos três meses, por exemplo, "Turma do Didi"
(11,5%+14,7+17,9=44,1/3=14,7%),
assim
como
nos
demais
programas
contestados pela autuada. Portanto, não prospera tal alegação.
Nota-se que foram aplicados cálculos, tendo por base a documentação
apresentada pela empresa, com a finalidade de se apurar o real percentual do
tempo de propaganda eleitoral. Conforme apontado pela fiscalização, a
discrepância entre o valor do benefício apurado pela interessada e o valor
estimado pela fiscalização deve-se ao percentual do tempo de propaganda
comercial adotado pela fiscalizada em seus cálculos, de 25% e ao preço dos
comerciais utilizados pela fiscalizada indevidamente extraídos de sua tabela
pública de preços.
Cabe reproduzir, a título ilustrativo, excerto do voto condutor do Acórdão no
1302-001.040, de 06/03/2013, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que expõe com clareza a
finalidade e os requisitos da fruição do ressarcimento fiscal debatido:
(...)
Como se vê, o percentual estabelecido pela Lei de 25% se trata de um percentual
máximo, não necessariamente atingido, como aduz a interessada.
Quanto à questão do preço, devem ser aplicados os valores efetivos praticados na
comercialização de espaços comerciais, com comprovação mediante notas fiscais,
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722717/2012-61
15
orçamentos, contratos e outros elementos similares que indicassem o preço
praticado após descontos comerciais, serviços e tempo contatado, horário, etc.
Convém repisar o trecho que diz que, para fins de apuração do valor do benefício,
deve-se considerar o preço efetivamente praticado pela empresa, ou seja, o preço
líquido, já abatidos os descontos concedidos, devendo corresponder aos preços
unitários cobrados nas faturas emitidas para horários análogos aos utilizados na
propaganda partidária e na propaganda eleitoral gratuitas.
Alega a interessada que a lei fala claramente que "o preço do espaço
comercializável é o preço de propaganda da emissora" (§1o, art. 1°, Decreto no
5.331), destacando que "o preço dos serviços prestados pelo Veículo de
Divulgação será por este fixado em Tabela pública" (art. 14, Decreto n°
57.960/66).
Segundo a autuada, a depender das condições comerciais da negociação, a
Contribuinte concede desconto aos clientes sobre os preços de tabela. Estes
descontos, entretanto, somente são concedidos para clientes nos quais a Empresa
tenha interesse comercial, ou seja, para clientes que potencialmente possam
gerar negócios lucrativos e interessantes à Contribuinte, para clientes que
contratam regularmente a veiculação de anúncios ou que os contratam em
grande volume.
Trata-se, portanto, de descontos de índole exclusivamente comercial, com foco
no retorno financeiro que determinado cliente proporcionará.
Não é crível tal argumento, uma vez que se a própria empresa assume praticar
preços com descontos e não os considera para efeito de cálculo, ela mesma está
ciente de que o preço de tabela que está utilizando não condiz com a realidade.
Portanto, devem ser excluídos os descontos, de uma maneira geral.
Como bem pontuou a autoridade fiscal, as tabelas de preços servem como
referência para negociações e sobre elas são praticados descontos que são
influenciados por inúmeras variáveis, como o poder de negociação de cada
cliente, a importância do cliente para o fornecedor, o interesse do fornecedor em
conquistar o cliente, sua capacidade ociosa, as condições de pagamento, etc.
A interessada contesta ainda utilização de amostragem pela autoridade fiscal,
alegando que ela não considerou os valores de todas as faturas emitidas no
período, de modo a obter uma suposta média geral de descontos concedidos,
limitando-se a pinçar algumas, dentre as inúmeras faturas emitidas no período. As
faturas escolhidas para comporem o cálculo da suposta média, destaque-se,
foram escolhidas sem qualquer critério.
Segue argumentando que no item 20, do Termo de Constatação, resta
evidenciado que foi considerado no cálculo da média de descontos do ano de
2007 tão somente 50% das notas fiscais de três meses. Os demais anos (2008 a
2010) tiveram as médias de desconto calculadas com base em 50% das notas
fiscais de dois meses de cada ano. Ou seja, uma amostragem de 8,33% do total
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722717/2012-61
16
das notas de 2008 a 2010, sem que fossem de todos os meses, mas apenas de
dois meses do ano como se isso fosse capaz de espelhar uma realidade complexa
de mercados de desconto.
No Termo de Início de Ação Fiscal L-007/2012 o fiscal solicitou que o contribuinte
apresentasse uma amostragem de notas fiscais que representassem pelo menos
50% de suas receitas de publicidade em três meses selecionados de 2007.
Posteriormente, no Termo de Intimação L-033/2012, solicitou a apresentação de
cópias de notas fiscais, nas mesmas condições, para dois meses selecionados de
cada um dos demais anos (2008 a 2010).
(...)
A amostragem vem a ser o estudo de um pequeno grupo de elementos retirado
de uma população (universo) que se pretende conhecer. Trata-se de uma técnica
de pesquisa na qual um sistema preestabelecido de amostras é considerado
idôneo para representar o universo pesquisado. Cumpre esclarecer, que a
determinação ou escolha das amostras, obviamente, fica a cargo do encarregado
da análise da população ou universo. Em se tratando de auditoria fiscal, essa
escolha cabe à autoridade fiscal, pois, como é fácil perceber, se a escolha for feita
pela empresa auditada, a amostra não é confiável, visto que pode ser escolhida
pelo interessado para corroborar seus interesses e, portanto, não atende à
necessária imparcialidade à amostra. Significa dizer que a amostragem poderia ser
usada por este julgador para firmar convicção caso a empresa tivesse apresentado
o total da documentação comprobatória, e não de forma inversa, a empresa
escolhendo uns poucos documentos na tentativa de validar a totalidade do
crédito requerido.
No presente caso, a autoridade fiscal examinou toda a amostra solicitada, não
havendo que se falar em irregularidade.
Por fim, aduz a interessada que não poderia a autoridade fiscal ajustar os
prejuízos fiscais constantes dos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil
para refletir as glosas efetuadas, uma vez que ela apresentou impugnação e
reconhece os efeitos suspensivos. Portanto, solicita a manutenção nos registros
da RFB até que sobrevenha decisão administrativa final.
No entanto, ao contrário do que preconiza a autuada, o art. 151, inciso III, do CTN,
fala em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que não se aplica a
ajustes no saldo de Prejuízo Fiscal, como no caso em tela.

Para fins de cálculo do valor a ser compensado a título de propaganda eleitoral
gratuita, a legislação estabeleceu duas variáveis, quais sejam, o preço comercializável e o tempo
efetivamente utilizado pela emissora.
Ainda segundo a legislação, o preço do espaço comercializável é o preço de
propaganda da emissora, comprovadamente vigente no dia anterior à data de início da
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722717/2012-61
17
propaganda partidária ou eleitoral, o qual deverá guardar proporcionalidade com os preços
efetivamente praticados.
Ou seja, a norma é clara e expressa ao determinar que o preço comercializável deve
ser obtido através dos preços efetivamente praticados com outros clientes.
O que a autoridade fiscal logrou êxito em comprovar, sem que a Recorrente
conseguisse combater de forma efetiva, é que a contribuinte tem um preço de tabela que não é
efetivamente aplicável, já que sempre pratica descontos nos mesmos. Na prática, o preço de
tabela apenas acaba sendo aplicável às deduções que busca fazer, o que não é razoável e não
corresponde à realidade dos fatos.
Outros casos semelhantes também já foram analisados por este CARF, a exemplo
do Acórdão 1301-003.674 de relatoria da ex-Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, e que
recebeu a seguinte ementa:

IRPJ. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA POLÍTICOPARTIDÁRIA. GLOSA DA
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AOS VALORES
EXCLUÍDOS.
A compensação por veiculação de propaganda político-partidária na
apuração do lucro real só pode ser acolhida no caso de o contribuinte que
efetuou as exclusões da base de cálculo do IRPJ comprovar a correção
quanto ao valor excluído.
IRPJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real têm direito a
compensar seu lucro tributável com prejuízos fiscais eventualmente
apurados em períodos anteriores, respeitado o limite de 30% do referido
lucro.
Existindo saldos disponíveis de prejuízos a compensar, é de se admitir o
seu aproveitamento, inclusive nos lançamentos de ofício.

Caso semelhante, com a mesma conclusão, foi apreciado pela CSRF no Acórdão
9101-007.097, de Relatoria da Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, que
recebeu a seguinte ementa:

IRPJ. EXCLUSÃO. LUCRO REAL. EMISSORA DE TV. TEMPO EFETIVAMENTE
UTILIZADO COM PUBLICIDADE COMERCIAL. LIMITE DE 25%.
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722717/2012-61
18
De acordo com o comando contido no caput e §3o do art. 1o do Decreto no
5.331/2005, na fórmula de apuração do montante a ser excluído do lucro líquido a
título de propaganda eleitoral obrigatória, a emissora deve considerar o tempo
que seria efetivamente utilizado, no período de duração da propaganda eleitoral
ou partidária gratuita, em programação destinada à publicidade comercial, que,
entretanto, não pode superar 25% do tempo da referida propaganda.
IRPJ. EXCLUSÃO. LUCRO REAL. EMISSORA DE TV. PREÇO DO ESPAÇO
COMERCIALIZÁVEL.
“PREÇO
PRATICADO”.
NECESSIDADE
DE
PROPORCIONALIDADE. Para fins de apuração dos valores a serem excluídos do
lucro líquido a título de propaganda eleitoral obrigatória, o contribuinte pode
adotar como “preço do espaço comercializável” aquele contido na tabela pública
de preços ou em qualquer outro documento apto a comprovar o preço vigente no
dia anterior à data de início da propaganda partidária ou eleitoral. No entanto,
caso o preço contido na documentação apresentada pela emissora não guarde
relação de proporcionalidade com o “preço praticado” – isto é, aquele adotado
pelo contribuinte 30 dias antes e 30 dias após o início da propaganda eleitoral -, a
Autoridade Fiscal poderá desconsiderar o preço utilizado pelo contribuinte, por
falta de atendimento ao comando contido no caput e § 1o do art. 1o do Decreto
no 5.331/2005.

Oportuno citar parte das conclusões do voto condutor:

Ressalte-se que o ônus de comprovar o preço vigente, considerado na apuração
do montante a ser excluído do lucro real, é do contribuinte. Isso porque, apesar
de a escrituração contábil, mantida com observância das disposições legais, fazer
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, nos termos do art. 9o do
Decreto-lei no 1.598/1977, é obrigação do contribuinte manter os documentos
que lastreiam os referidos registros contábeis.
Mas, nos termos do caput e § 1o do art. 1o do Decreto no 5.331/2005, não basta
que o contribuinte comprove o “preço vigente”, é preciso que o referido
montante seja proporcional ao “preço praticado” antes e após o início da
propaganda eleitoral. Dessa forma, caso a Autoridade Fiscal constate que o “preço
praticado” não guarda proporcionalidade com o “preço vigente” adotado pelo
contribuinte, poderá desconsiderá-lo para fins de “preço do espaço utilizável” na
apuração do montante a ser excluído do lucro líquido do período.
Diante disso, entendo que o “preço do espaço comercializável” pode ser aquele
contido na tabela pública de preços ou em qualquer outro documento
apresentado pela emissora como apto a comprovar o preço vigente no dia
anterior à data de início da propaganda partidária ou eleitoral. No entanto, caso o
preço contido na documentação apresentada pela emissora não guarde relação
de proporcionalidade com o “preço praticado” – isto é, aquele adotado pelo
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722717/2012-61
19
contribuinte 30 dias antes e 30 dias após o início da propaganda eleitoral -, a
Autoridade Fiscal poderá desconsiderar o preço utilizado pelo contribuinte, por
falta de atendimento ao comando contido no caput e § 1o do art. 1o do Decreto
no 5.331/2005.
(...)
Aplicando tais lições ao presente caso, nos termos do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 4/19) a Recorrente adotou, na apuração dos valores a serem excluídos do
lucro líquido a título de propaganda eleitoral obrigatória, “o preço efetivamente
praticado para o dia imediatamente anterior ao início da programação (eleitoral),
com base na tabela de preços em vigor para o período. No entanto, a Autoridade
Fiscal constatou que o valor da tabela não corresponde ao preço efetivamente
praticado, vez que “para cada cliente/anunciante, foi praticado um desconto
comercial diferenciado, sobre o preço da tabela”.
Portanto, tendo a Autoridade Fiscal verificado que o preço contido na tabela de
preços em vigor, utilizado pela Recorrente como “preço do espaço
comercializável”, não guardava relação de proporcionalidade com o preço
efetivamente praticado, correto está o procedimento de apuração do “preço
praticado” com base nos documentos fiscais e contábeis do contribuinte.

No presente caso, a autoridade fiscal teve sucesso em comprovar que a Recorrente
não aplicava o preço efetivamente praticado, tampouco o tempo efetivo de inserção. Isso já seria
suficiente para glosar integralmente as deduções realizadas pela contribuinte. Entretanto, a
autoridade fiscal, em atenção à verdade material, buscou apurar, em critério de auditoria válido
(arbitramento), o preço e tempo médio mais próximo à realidade comercial da Recorrente. Caso
não concorde deveria a contribuinte comprovar de forma efetiva o dado real, e assim não o fez,
tão somente ataca a forma de auditoria adotada pela autoridade fiscal.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2667
DF CARF MF
Original